Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733122-54.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: GABRIEL LUIZ COSTA DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL LUIZ COSTA DIAS, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegais, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a decisão que a manteve, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico) e artigo 16, §1o, inciso I, da lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida ou alterada) (processo n. 0727158-77.2024.8.07.0001). Narrou a Defesa técnica (Dr. Erique Rocha Veras da Silva) que o paciente está preso, desde 2-julho-2024, e a prisão preventiva está fundamentada, em síntese, na expressiva quantidade de droga apreendida e no risco de reiteração delitiva. Argumentou que há evidências de que a conduta do paciente se amolda ao tipo do tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §o, da Lei 11.343/2006), e que eventual condenação seria no regime inicial aberto, de maneira que não se justifica a prisão preventiva, conforme enunciado de súmula n. 718 do Supremo Tribunal Federa. Para tanto, asseverou que o paciente não é reincidente específico, pois possui somente uma condenação penal anterior por crime cometido no contexto da Lei Maria da Penha, e o Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência apta a afastar o privilégio é específica (HC 389.903/SP). Aduziu que a orientação do Superior Tribuna de Justiça também é no sentido de que a causa de diminuição de pena (privilégio) não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento (HC 664.284). Invocou a excepcionalidade da prisão preventiva e a possibilidade de serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (como o monitoramento eletrônico ou outra), nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Consta da denúncia que policiais civis vinham recebendo informações de populares acerca do tráfico de drogas realizado pelo ora paciente GABRIEL, em determinado endereço no Itapoã/DF, o qual utilizava suas redes sociais para anunciar os entorpecentes. No dia 2-julho-2024, por volta das 16h, a equipe policial foi informada que o paciente havia recebido uma expressiva quantidade de cocaína e faria uma entrega. Em razão disso, os policiais se deslocaram até as proximidades da residência do paciente e passaram a monitorar o local. Quando o paciente deixou sua casa, os policiais o abordaram e encontraram em seu poder uma grande quantidade de cocaína. Na residência, foram encontradas outras sete porções de cocaína na cozinha e mais uma porção grande da mesma droga em um dos quartos, além de um revólver de calibre .38, com numeração raspada, dez munições de calibre .38 e a quantia de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais). (ID 62712035). Na audiência de custódia, ocorrida em 4-julho-2024, a eminente autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Fundamentou que o paciente foi preso em flagrante delito com expressiva quantidade de droga (434,31 gramas de cocaína, divididas em 10 porções), uma arma de fogo municiada e dinheiro em espécie. Salientou que, embora preso nas proximidades de sua residência, quando pretendia realizar uma entrega de entorpecentes, o paciente também comercializava drogas pela internet. Acrescentou que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado, definitivamente, por sequestro e cárcere privado, ameaça e lesão corporal; além disso, responde por processo criminal por adulteração de sinal identificador de veículo e receptação, foi apresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia em data recente (18-abril-2024) por outro crime e, ainda, encontra-se em cumprimento de pena em prisão domiciliar. Confira-se (ID62712031): A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (dez porções de cocaína totalizando 434,31 gramas). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Também foi apreendida arma de fogo municiada na residência do autuado, bem como dinheiro em espécie. O autuado exercia a traficância, inclusive, pela internet, conforme consta no APF, embora tenha sido preso próximo a sua residência, momento em que ele iria realizar uma entrega de entorpecentes. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por sequestro e cárcere privado, ameaça e lesão corporal. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (18/04/2024), o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de outro crime. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Em 6-agosto-2024, ao receber a denúncia, a eminente autoridade judiciária manteve a prisão preventiva, nos seguintes termos (ID 62712032): “Ademais, o acusado está preso e entendo que a prisão deva persistir. Com efeito, estão presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade do decreto prisional. O suposto crime é apenado com mais de quatro anos de reclusão. Com a oferta e recebimento da denúncia, estão presentes a materialidade e os indícios de autoria. Sobre a necessidade, esta já foi adequadamente avaliada pelo NAC, quando se entendeu necessário promover garantia da ordem pública, bem como não existe fato novo capaz de sugerir a alteração desse entendimento. Isto posto, com suporte nestes fundamentos, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado.” Pois bem. Ao menos segundo um juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva nem em sua manutenção, pois calcadas em fundamentos idôneos e concretos, consistentes na elevada quantidade de droga apreendida (434,31 gramas de cocaína), na apreensão de uma arma de fogo municiada e no risco de reiteração delitiva (por ser reincidente, responder a outra ação penal, ter sido recentemente apresentado ao NAC por outro crime e estar em prisão domiciliar). Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator